Tribunal: TJES
Processo: 5011698-03.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011698-03.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE JESUS SANTOS DE SA OZORIO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011698-03.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ELIANE JESUS SANTOS DE SA OZORIO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS.

AUTORA AFIRMA TER SIDO VÍTIMA DE VÁRIOS EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. RECONHECE COMO AUTÊNTICA E VÁLIDA APENAS A PRIMEIRA CONTRATAÇÃO EFETUADA COM O RÉU BANRISUL, NO ANO DE 2018. PORTABILIDADE DA OPERAÇÃO PARA O RÉU BMG.

PROMOVE-SE A ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS QUESTÕES CONTROVERSAS, HAJA VISTA O LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO NÃO UNITÁRIO.

EM PRIMEIRO PLANO, OS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS JUNTO AO BANCO SAFRA NÃO SÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA. DESCREVE EM PRIMEIRO LUGAR O CONTRATO 000008044414, BANCO SAFRA, 03/10/2018, R$ 1.578,53, PARCELAS DE R$ 44,00, 72 PRESTAÇÕES. QUANTO A TAL AJUSTE, O REQUERIDO JUNTA INSTRUMENTO ANEXO NO ID 4397919, COM ASSINATURA SIMILAR À DA POSTULANTE. ACOMPANHA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA ASSINADA.

NO TOCANTE ÀS DUAS OUTRAS OPERAÇÕES, NÃO FORAM JUNTADOS OS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS, APENAS INFORMADOS OS DEPÓSITOS EM CONTA DA AUTORA (CONTRATO 000012014660, BANCO SAFRA, 19/10/2019, R$ 426,99, PARCELAS DE R$ 12,00, 72 PRESTAÇÕES / CONTRATO, BANCO SAFRA, 07/07/2020, TED R$ 485,86). QUANTO A ESTE ÚLTIMO, CONTRATO Nº 14770104, A CONTESTAÇÃO INFORMA QUE SE TRATA DE REFINANCIAMENTO DO CONTRATO 8044414, NO VALOR DE R$ 1.889,71, COM LIBERAÇÃO DA QUANTIA DE R$ 485,86 EM FAVOR DA POSTULANTE.

A PARTE RECORRIDA SUSCITA, EM DEFESA, A NECESSIDADE DE PERÍCIA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

DE FATO, HÁ IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA PARTE RECORRENTE E, QUANTO AO PRIMEIRO INSTRUMENTO, A GRAFIA GUARDA SIMILARIDADE COM AS ASSINATURAS APOSTAS PELA CONSUMIDORA EM SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS E EM PROCURAÇÃO.

IMPOSSÍVEL AFASTAR A APARENTE AUTENTICIDADE, SEM A REALIZAÇÃO DA SOBREDITA PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO AO FORNECEDOR (STJ, TESE REPETITIVA Nº 1.061) QUE ANDA DE MÃOS DADAS COM A GARANTIA DA AMPLA DEFESA. PROVA COMPLEXA QUE IMPLICA, QUANTO AO ALUDIDO CAPÍTULO E EM RELAÇÃO À MENCIONADA RECORRIDA, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E, POR CONSEGUINTE, A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, C/C ART. 51, DA LEI Nº 9.099/95.

INCOMPETÊNCIA QUE NÃO CONTAMINA OS DEMAIS CAPÍTULOS DA SENTENÇA, JÁ QUE SE TRATA DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO E DE CUMULAÇÃO OBJETIVA POR MERA CONEXÃO, SEM NEXO DE PREJUDICIALIDADE LÓGICA. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL QUANTO AOS DEMAIS LITISCONSORTES.

A OCORRÊNCIA DE DEPÓSITOS EM CONTA NÃO FOI NEGADA PELA RECORRENTE QUE AFIRMA, TODAVIA, A AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO.

AUTORA/RECORRENTE DISPENSOU A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, MANIFESTANDO-SE, EM AUDIÊNCIA, PELA SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS. RECONHECEU, TAMBÉM DURANTE A INSTRUÇÃO, COMO AUTÊNTICAS AS ASSINATURAS FIRMADAS NOS CONTRATOS COM O BMG E BANRISUL.

NO TOCANTE AO CONTRATO QUESTIONADO PELA RECORRENTE, JUNTO AO BMG, Nº 13888914, DE 12/05/2018, NO IMPORTE DE R$ 1.624,00, COM PARCELAS DE R$ 60,22, SEM NÚMERO DE PARCELAS DEFINIDO. REQUERIDO APRESENTA CONTRATO SUBSCRITO EM 07/05/2018, COM ASSINATURA SIMILAR À DA POSTULANTE, CUJA AUTENTICIDADE FOI RECONHECIDA. CONTRATO QUE SE APRESENTA FORMALMENTE REGULAR. CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA AVENÇA, QUE SE REJEITA, HAJA VISTA A COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO.

TRATA-SE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, POR ISSO NÃO HÁ NÚMERO DE PARCELAS DEFINIDO A PRIORI. DINÂMICA DOS CONTRATOS DE CARTÃO CONSIGNADO QUE NÃO INTEGRA, TODAVIA, O OBJETO LITIGIOSO. PEDIDOS CORRELATOS IMPROCEDENTES.

COM REFERÊNCIA AO BANRISUL, FORAM IMPUGNADAS DUAS OPERAÇÕES. A PRIMEIRA, CONTRATO 00000000002008238960, FIRMADO EM 06/03/2020, R$ 599,93, PARCELAS DE R$ 16,00, 72 PRESTAÇÕES. O CONTESTANTE RELATA TRATAR-SE DE AUXÍLIO FINANCEIRO, LIBERADO NA CONTA CEF 11301, AG. 4190, MEDIANTE DESCONTO EM BENEFÍCIO. O CONTRATO RESPECTIVO ESTÁ ANEXO À CONTESTAÇÃO – ID 4397901.

CONTRATO 000000008392675, BANCO BANRISUL, 08/05/2020, R$ 14.333,47, PARCELAS DE R$ 317,32, 84 PRESTAÇÕES - TED NA IMPORTÂNCIA DE R$ 3.134,23. REPORTA-SE AO CONTRATO 0005836566. VALOR FINANCIADO R$ 13352.89, EM 69 PARCELAS DE R$ 317,32. FIRMADO EM 28/09/2018. PORTABILIDADE DE OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SAFRA). OPERAÇÃO LIQUIDADA EM 08/05/2020, POR REFINANCIAMENTO. GEROU NOVO CONTRATO 8392675, COM TED DE R$ 3134.23, CUJO VALOR CORRESPONDE AO SALDO REMANESCENTE, APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR.

CONTRATO ANEXADO NO ID 4397902, NO VALOR DE R$ 13.352,89, RECONHECIDO COMO AUTÊNTICO PELA AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL ÍNSITO NO ID 4397903, COM ASSINATURA MUITO SIMILAR À DA AUTORA. UM TERCEIRO INSTRUMENTO FOI JUNTADO NO ID 4397907 (CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO), NO VALOR DE R$ 567,61), COM ASSINATURA SEMELHANTE À DA POSTULANTE. DOCUMENTO RELATIVO À LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO, ANEXO NO ID 4397909, TAMBÉM APARENTEMENTE SUBSCRITO PELA POSTULANTE.

TODOS OS INSTRUMENTOS FORAM ACOMPANHADOS DA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DA RECORRENTE E DE DECLARAÇÃO CONTEMPORÂNEA DE RESIDÊNCIA, TAMBÉM APARENTEMENTE FIRMADA POR ELA. EM AUDIÊNCIA, NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA, TENDO SIDO, ADEMAIS, DISPENSADA PELA PARTE RECORRENTE A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.

CONTRATAÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VÍCIOS DE VONTADE NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, NESTES CAPÍTULOS, MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

NO QUE RESPEITA AOS PEDIDOS FORMULADOS EM FACE DO BANCO SAFRA S.A., ACOLHE-SE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PARA RECONHECER A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA, DE NATUREZA GRAFOTÉCNICA E, POR FORÇA DO EFEITO TRANSLATIVO, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, NESSE CAPÍTULO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC.

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, consoante o voto do Relator.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)